Tribunal: TJDFT
Processo: 0749008-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CAUSA DE AUMENTO POR ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/2006). A Defesa pleiteia a nulidade das provas por busca domiciliar ilegal, desclassificação para uso pessoal, exclusão da causa de aumento pela participação de adolescente e aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento da preliminar de nulidade por violação de domicílio suscitada somente em grau recursal; (ii) verificar se é cabível a desclassificação da conduta para porte e posse de drogas para consumo pessoal; (iii) estabelecer se é aplicável a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas pelo envolvimento de adolescente; e (iv) determinar se incide a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da alegação de nulidade da prova por suposta busca domiciliar ilegal, em razão de se tratar de inovação recursal, não arguida nas alegações finais, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.
4. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pela apreensão de diversas porções de drogas, pelo valor de R$ 53.500,00 em espécie e pela confissão do réu, corroborada por depoimentos policiais e laudos periciais.
5. A desclassificação para uso pessoal é incabível, pois a quantidade e variedade das drogas apreendidas, somadas às circunstâncias da apreensão e à confissão do réu quanto à destinação mercantil das substâncias, evidenciam o tráfico ilícito.
6. A aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, é devida, tendo em vista que o réu foi flagrado transportando drogas em companhia de um adolescente, que dirigia o veículo no momento da abordagem.
7. A exclusão do tráfico privilegiado é adequada, pois a prova nos autos revela dedicação habitual do réu à atividade criminosa, conforme denúncias anônimas reiteradas, monitoramento policial prévio e grande quantidade de droga e dinheiro apreendidos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, 40, VI; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 33, § 1o, b, § 2o, b, § 3o, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659, Tema 506; TJDFT, ApCrim n. 0739712-49.2021.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18.10.2024; TJDFT, ApCrim n. 0730058-38.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 26.3.2024; TJDFT, Acórdão 1935161, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão 1809586, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 1.2.2024.